Tribunal: TJMT
Processo: 1004279-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004279-24.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE EMPREITADA. LIMINAR DEFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, revogou decisão anterior para deferir a tutela de urgência de reintegração de posse de dois veículos e determinar restrição via RENAJUD. O juízo de origem fundamentou a medida na apresentação de laudo técnico que comprovou o inadimplemento contratual da agravante, evidenciando a desproporção entre o valor pago pela agravada e a execução da obra.
2. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da decisão por uso inadequado dos embargos de declaração para rediscussão de mérito e juntada de nova prova; (ii) reconhecimento de violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa; (iii) reforma da decisão sob fundamento de exceção de contrato não cumprido por culpa da agravada; (iv) reconhecimento da natureza de dação em pagamento da entrega dos veículos; e (v) revogação da liminar por ausência de requisitos e perigo de dano inverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível a concessão de efeitos infringentes em embargos de declaração para deferir liminar possessória com base em prova nova; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da reintegração de posse em favor da agravada diante do alegado inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, embora excepcional, justifica-se quando a parte supre lacuna probatória apontada pelo próprio magistrado como óbice ao deferimento da tutela de urgência.
5. O art. 562 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de liminar inaudita altera parte nas ações possessórias de força nova, o que permite a mitigação do contraditório prévio em favor da efetividade da medida, garantindo a ampla defesa de forma diferida.
6. A probabilidade do direito da agravada está amparada em laudo técnico que demonstra a execução de apenas 12,20% (doze inteiros e vinte centésimos por cento) da obra, em contraste com o pagamento de 34% (trinta e quatro por cento) do valor total do contrato, o que caracteriza indício de inadimplemento substancial por parte da agravante.
7. A alegação de exceção de contrato não cumprido demanda dilação probatória exauriente, não sendo suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a necessidade de proteção ao patrimônio da agravada, especialmente quando demonstrada a precariedade da posse dos veículos entregues como adiantamento de pagamento.
8. O perigo de dano restou evidenciado pela tentativa da agravante de permutar um dos veículos com terceiros, o que justifica a urgência da medida reintegratória para evitar a dissipação do patrimônio e assegurar o resultado útil do processo.
9. O cumprimento efetivo da medida de busca e apreensão no curso do recurso torna prejudicado o pedido de efeito suspensivo, enquanto o pleito de tutela ativa para devolução dos bens configura inovação recursal não admitida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 562.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004279-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIMAR ALVES DA SILVA - CPF: 653.104.702-04 (ADVOGADO), FERREIRA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - CNPJ: 20.682.476/0001-67 (AGRAVANTE), RS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 17.424.117/0004-48 (AGRAVADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE EMPREITADA. LIMINAR DEFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, revogou decisão anterior para deferir a tutela de urgência de reintegração de posse de dois veículos e determinar restrição via RENAJUD. O juízo de origem fundamentou a medida na apresentação de laudo técnico que comprovou o inadimplemento contratual da agravante, evidenciando a desproporção entre o valor pago pela agravada e a execução da obra.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) nulidade da decisão por uso inadequado dos embargos de declaração para rediscussão de mérito e juntada de nova prova; (
ii
) reconhecimento de violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa; (
iii
) reforma da decisão sob fundamento de exceção de contrato não cumprido por culpa da agravada; (
iv
) reconhecimento da natureza de dação em pagamento da entrega dos veículos; e (
v
) revogação da liminar por ausência de requisitos e perigo de dano inverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se é cabível a concessão de efeitos infringentes em embargos de declaração para deferir liminar possessória com base em prova nova; e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da reintegração de posse em favor da agravada diante do alegado inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, embora excepcional, justifica-se quando a parte supre lacuna probatória apontada pelo próprio magistrado como óbice ao deferimento da tutela de urgência.

5. O art. 562 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de liminar inaudita altera parte nas ações possessórias de força nova, o que permite a mitigação do contraditório prévio em favor da efetividade da medida, garantindo a ampla defesa de forma diferida.

6. A probabilidade do direito da agravada está amparada em laudo técnico que demonstra a execução de apenas 12,20% (doze inteiros e vinte centésimos por cento) da obra, em contraste com o pagamento de 34% (trinta e quatro por cento) do valor total do contrato, o que caracteriza indício de inadimplemento substancial por parte da agravante.

7. A alegação de exceção de contrato não cumprido demanda dilação probatória exauriente, não sendo suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a necessidade de proteção ao patrimônio da agravada, especialmente quando demonstrada a precariedade da posse dos veículos entregues como adiantamento de pagamento.

8. O perigo de dano restou evidenciado pela tentativa da agravante de permutar um dos veículos com terceiros, o que justifica a urgência da medida
reintegratória
para evitar a dissipação do patrimônio e assegurar o resultado útil do processo.

9. O cumprimento efetivo da medida de busca e apreensão no curso do recurso torna prejudicado o pedido de efeito suspensivo, enquanto o pleito de tutela ativa para devolução dos bens configura inovação recursal não admitida.

IV. DISPOSITIVO

1
0
.
Recurso

desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 562.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela requerida
FERREIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA
. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Tutela de Urgência n. 1001439-38.2025.8.11.0077, ajuizada por
RS AGROPECUARIA LTDA
, acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, revogou decisão anterior e deferiu a tutela de urgência para reintegração de posse de dois veículos e a inserção de restrição via RENAJUD.

A parte agravada ajuizou ação de reintegração de posse pleiteando a retomada dos veículos Toyota Hilux CDSR, placa QCV9491, e Iveco Daily 65-170 CD, placa RAV5H57, alegando inadimplemento contratual da agravante em um contrato de empreitada.

Em decisão inicial, o Juízo
a quo
indeferiu a liminar por ausência de prova do alegado inadimplemento (id. 343850362).

A parte agravada opôs embargos de declaração (id. 343850363), anexando um laudo técnico unilateral (id. 343850364) que indicava a execução de apenas 12,20% (doze inteiros e vinte centésimos por cento) da obra, enquanto aproximadamente 34% (trinta e quatro por cento) do valor do contrato havia sido pago.

Em face desses embargos, o Juízo
a quo,
pela decisão ora agravada, acolheu-os com efeitos infringentes, revogou a decisão anterior e deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse dos veículos, com imposição de restrição de circulação via RENAJUD (id. 343850361).

A agravante interpôs o presente agravo de instrumento arguindo, em síntese: (
i
) uso inadequado dos embargos de declaração para rediscutir o mérito e juntar nova prova; (
ii
) violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, por ter a decisão se baseado em laudo unilateral; (
iii
) litigância de má-fé da agravada por ocultar contranotificação que revelava descumprimentos contratuais anteriores da própria agravada; (
iv
) confissão judicial da agravada em processo conexo acerca do não fornecimento de materiais; (
v
) inexistência de inadimplemento absoluto, por não ter expirado o prazo contratual; (
vi
) que os veículos foram entregues como dação em pagamento, e não como mera garantia; (
vii
)
periculum in mora inverso
, com prejuízo a terceiro de boa-fé. Requereu o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para restabelecer o indeferimento da liminar.

O pedido de efeito suspensivo em regime de plantão foi indeferido, sob o fundamento de ausência de urgência para análise em período extraordinário (id. 343858398).

Posteriormente, a agravante informou, por petição de fato superveniente (id. 344079353), que o Juízo de origem, após ser comunicado do agravo, expediu carta precatória para cumprimento da busca e apreensão.

Diante da superveniência da efetiva apreensão dos bens (id. 344298372), a agravante postulou tutela recursal ativa para a imediata devolução dos veículos (id. 344298370), alegando dano consumado e a necessidade de reverter o ato danoso.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 344148853) e manifestação (id. 344353882), aduzindo a tempestividade e refutando as teses da agravante.

Argumentou que não houve ilegalidade na decisão agravada, que o laudo técnico comprovou o inadimplemento da agravante, que o contraditório é diferido em ações possessórias de força nova, que a agravante age de má-fé, que não houve confissão judicial de inadimplemento da sua parte e que o
periculum in mora inverso
se operava em seu favor.

Afirmou que a efetivação da liminar prejudica o pedido de efeito suspensivo e que a tutela recursal ativa seria inovação recursal.

A agravante, em manifestação (id. 344374869) e memoriais (id. 344185393), rebateu as alegações de perda de objeto e inovação recursal, reiterando que a causa da paralisação da obra foi o inadimplemento da agravada em fornecer os materiais, invocando a
exceptio non adimpleti contractus
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A análise do presente recurso perpassa pela verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em sede de ação possessória, bem como pela observância do devido processo legal nos embargos de declaração que culminaram na decisão agravada.

Inicialmente, em relação ao alegado uso inadequado dos embargos de declaração e à suposta violação ao contraditório, impende considerar que o Juízo de primeiro grau, na decisão inicial (id. 343850362), fundamentou o indeferimento da liminar justamente na ausência de elementos probatórios que corroborem o percentual de execução da obra e a constituição em mora. Ao opor os embargos de declaração, a parte agravada buscou sanar essa lacuna probatória com a juntada de um laudo técnico (id. 343850364) que, em tese, demonstraria o percentual de execução da obra.

Nesse contexto, embora a concessão de efeitos infringentes a embargos de declaração exija, em regra, a prévia intimação da parte contrária, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a situação dos autos reveste-se de peculiaridade.

A omissão apontada pela embargante e a juntada do laudo técnico visaram suprir um ponto nevrálgico que o próprio magistrado havia suscitado como impeditivo à concessão da liminar.

Em se tratando de cognição sumária em sede de tutela de urgência, a flexibilização procedimental pode se justificar, notadamente quando a prova apresentada busca atender a uma exigência anterior do próprio julgador.

Ademais, o art. 562 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a concessão de liminar inaudita altera parte em ações possessórias, o que demonstra uma mitigação legal do contraditório nesse momento processual, com a devida garantia de sua observância diferida.

A parte agravada, em suas contrarrazões, aduziu que a agravante, se de fato preocupada com o contraditório, já poderia ter apresentado contestação, mas optou pela via recursal (id. 344148853).

No mérito, a decisão agravada encontra amparo nos elementos de prova trazidos pela agravada nos embargos de declaração. O laudo técnico (id. 343850364) apurou que apenas 12,20% (doze inteiros e vinte centésimos por cento) da obra havia sido executada, enquanto a agravada já havia desembolsado o equivalente a 34% (trinta e quatro por cento) do valor contratado, incluindo a entrega dos veículos.

Essa desproporção é um forte indício de inadimplemento substancial por parte da agravante, justificando a resolução contratual e a retomada dos bens.

A alegação da agravante de que a paralisação da obra se deu por culpa da agravada, que não teria fornecido os materiais no prazo (invocando a
exceptio
non
adimpleti

contractus
), carece de força para afastar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravada.

Embora as notas fiscais (id. 343850377, id. 343850378) demonstrem que a compra de materiais ocorreu em novembro de 2025, posteriormente ao prazo contratual de agosto de 2025, o fato é que a execução de apenas 12,20% (doze inteiros e vinte centésimos por cento) da obra, mesmo com 34% (trinta e quatro por cento) do valor contratado já pago, indica um descumprimento significativo que vai além de meros atrasos no fornecimento de insumos.

A discussão acerca da exata responsabilidade pelo atraso na obra demanda dilação probatória exauriente, o que não pode obstar a concessão de medida liminar que visa proteger o patrimônio da parte que já cumpriu parte considerável de sua obrigação pecuniária.

No que tange à natureza da entrega dos veículos, o contrato (id. 343850372) é claro ao dispor que a entrega dos veículos se deu como
“
1o PAGAMENTO, EM CARÁTER DE ADIANTAMENTO
”
.
A qualificação como
“
adiantamento
”
e a vinculação à execução da obra indicam
que a posse da agravante sobre os bens era precária e condicionada ao cumprimento das obrigações contratuais.

A
“
intenção de venda
”
registrada nos documentos dos veículos (id. 343850381, id. 343850382) em favor do representante da agravante, ainda
que existente, não se sobrepõe à natureza condicional da entrega e ao inadimplemento contratual que deslegitima a posse.

A tentativa da agravante de permutar um dos veículos com terceiro (id. 343850373) demonstra o
periculum in mora
invocado pela agravada, de que os bens poderiam ser dissipados, o que justifica a medida
reintegratória
.

Por fim, quanto aos fatos supervenientes, a efetiva busca e apreensão dos veículos (id. 344298372) em 04
/
fevereiro
/20
26 torna prejudicado o pedido de efeito suspensivo original, uma vez que a medida já foi cumprida. O pedido de tutela recursal ativa para a imediata devolução dos bens, por sua vez, configura inovação recursal.

A finalidade do agravo de instrumento é combater a decisão interlocutória impugnada, e não postular uma nova medida que altere o estado de fato após o cumprimento da decisão.

Diante do exposto, a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse, encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à probabilidade do direito da agravada, bem como ao
periculum in mora
em caso de manutenção dos bens com a agravante, em face do substancial descumprimento contratual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FERREIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
ELÉTRICA LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026